Tribunal: TJMT
Processo: 1007770-66.2022.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007770-66.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELCIMAR COELHO DE FREITAS GOUVEIA - CPF: 395.642.581-20 (RECORRENTE), ALEX PUIGUE SANTOS FONTINELE - CPF: 012.876.651-44 (ADVOGADO), ALLIED TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 20.247.322/0005-70 (RECORRIDO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA -
COBRANÇAS INDEVIDAS LANÇADAS NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO DA RECLAMANTE – RESTITUIÇÃO DEVIDA - CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS – MANTIDA -
AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO
DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO RESTRITIVOS DE CRÉDITO
- MERO ABORRECIMENTO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

2.

A reclamante, apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, não teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito e/ou tentativa de solução na esfera administrativa, portanto, não suportou situação ensejadora do dever de indenizar.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5.

Comprovada a falha na prestação de serviço, o cancelamento da cobrança e a obrigação de fazer confirmada na sentença, devem ser mantidas.

6.

O consumidor que paga quantia considerada indevida, faz jus a restituição simples do referido valor.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023